Tribunal: TCU
Processo: 016.186/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122022, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços com vistas a futura e eventual contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365) e softwares Google do tipo suíte de escritório (Workspace), com direito de atualização e suporte, podendo ser prorrogado, conforme especificações e quantidades indicadas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7778/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Senador Rogério Carvalho Santos a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 12/2022, sob a responsabilidade da Central de Compras da Secretaria de Gestão do então Ministério da Economia, por menor preço por grupo, para eventual contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte. Considerando o exame da unidade técnica no sentido de que, como o objeto se trata de fornecimento de assinatura de software, não faria diferença exigir a comprovação de já ter entregado uma quantidade maior, até mesmo para não restringir o mercado, se a empresa comprovar capacidade de fornecer tais assinaturas. Considerando que a contratação já se encontra em andamento, não havendo indícios ou notícias de que a empresa não esteja cumprindo adequadamente com suas obrigações, não havendo, assim, prejuízo à qualidade do objeto. Considerando que, ao analisar a ata do pregão (peça 7), a unidade técnica verificou que em nenhum item houve a oferta de apenas dois ou três lances, tendo sido ofertados entre quatro e dezesseis lances por item, com uma média de nove lances por item. Considerando que a contratação se deu por um valor total (R$ 287.374.246,99) abaixo do estimado (R$ 301.174.045,90), com um desconto da ordem de 4,58%. Considerando que não houve qualquer indício que pudesse comprovar a suposição do representante de que o governo federal utilizaria menos de 10% do total de licenças licitadas. Considerando que o Estudo Técnico Preliminar da contratação apresenta um levantamento detalhado da estimativa dos quantitativos (item 4 - Estimativa da Demanda - Quantidade de Bens e Serviços - peça 3, p. 89-90), com base no certame anterior (Pregão Eletrônico 9/2020) e no Plano de Contratações Anual dos órgãos envolvidos e que não há, a princípio, motivos para supor que o quantitativo estaria superestimado. Considerando que não se exige comprovação, pelos licitantes, de capital social mínimo, mas somente dos índices contábeis mínimos, e, alternativamente, se não os atender, de patrimônio líquido mínimo, o que é a prática comum da maioria dos órgãos públicos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 237, III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e, no mérito: i) considerá-la improcedente; ii) arquivar o processo, nos termos do art. 169, III, c/c 250, I, do RITCU, e informar o representante Senador Rogério Carvalho Santos. 1. Processo TC- Processo 016.186/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Central de Compras - Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.